Tribunal: TJES
Processo: 5007606-50.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007606-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA MARIA PEISINO DO AMARAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5007606-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANA MARIA PEISINO DO AMARAL; IPAJM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
RE
STITUIÇÃO
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
MESMO ÍNDICE USADO NA COBRANÇA DO IMPOSTO. TRIBUTO FEDERAL. AUTARQUIA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO INOMINADO.

V
OTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 11496613. Contrarrazões apresentadas por IPAJM em Id. 11496617, informando não possuir oposição ao Recurso Inominado. Da mesma forma, Contrarrazões apresentadas por ANA MARIA PEISINO em Id. 11496618 informando não possuir oposição às razões recursais.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11496613), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11496601), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
À vista do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão correspondente ao período anterior ao quinquênio de propositura dessa ação (12/03/2019).
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Requerido ESTADO DO ESPIRITO SANTO a restituir à Requerente o valor de R$ 2.093,15, atualizado na forma dos arts. 95 e 95-A da Lei Estadual 7.000/2001,
com juros a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do desconto indevido. Essa forma de atualização até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplicar-seá a Selic, exclusivamente, sem cumulação com qualquer outro índice. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I, II)
”.

Providos os embargos de declaração, a Sentença objurgada foi reformada nos seguintes termos (Id. 11496610): “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no evento de ID Num. 45366381 - Pág. 1/8, e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que o “
quantum debeatum” (valor da condenação a ser apurado), seja atualizado monetariamente até dezembro de 2021, pelo índice previsto no Tema 810, do STF (conforme parte dispositiva da sentença embargada),
sendo que a partir de janeiro de 2022, incida apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021”.

Trata-se de Ação declaratória de repetição de indébito, em que a autora ANA MARIA PEISINO DO AMARAL narra, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada e portadora de “Neoplasia Maligna do Estômago desde março de 1994”, razão pela qual pretende a isenção do imposto de renda sobre o seu benefício previdenciário correspondente aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, “até a efetiva data de suspensão do desconto em parcelas vencidas e vincendas, com a devida correção monetária a ser calculada pela SELIC”.

O presente Recurso Inominado visa apenas que os parâmetros de correção monetária e fixação de juros de mora sigam a taxa Selic, por todo o período, ao contrário da Sentença em sede de embargos que determinou que seja atualizado monetariamente até dezembro de 2021, pelo índice previsto no Tema 810, do STF (conforme parte dispositiva da sentença embargada), sendo que a partir de janeiro de 2022, incida apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Pois bem.

Sobre a matéria em questão, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (
Tema 905)
, sob o procedimento dos recursos repetitivos, definiu que os índices de correção monetária aplicáveis às condenações judiciais contra a Fazenda Pública não estão sujeitas ao regime de pagamento por precatórios, sendo que, em caso de condenação de natureza tributária, as taxas de correção monetária e de juros de mora devem corresponder àquelas utilizadas pelos Entes Públicos na cobrança de tributo pago em atraso.

Naquela oportunidade, foi estabelecida a seguinte tese vinculante
: “A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

No presente caso,
apesar
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) ter a responsabilidade de reconhecer o direito de seus segurados e pensionistas à isenção de imposto de renda em casos de doença grave (conforme definido no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88), não é ele o destinatário da arrecadação retida sobre os pagamentos que realiza.

Assim, nos termos do artigo 39, §4º, da Lei nº 9.250/95, a partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição
será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, vedada sua cumulação com correção monetária.

Portanto, coaduno com a argumentação apresentada em sede de Recurso Inominado, devendo ser utilizada a taxa Selic para correção monetária dos valores delimitados em Sentença, uma vez que o diploma é anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que não foi esta quem instituiu seu uso, e sim a própria Lei Federal nº 9.250/95, legislação de regência do imposto de renda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. Sentença objurgada,
para fixar
unicamente
a taxa SELIC como critério de compensação monetária do valor do imposto de renda a ser restituído
à Recorrida ANA MARIA PEISINO DO AMARAL.

Ficam mantidos os demais termos da r.sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento integral do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)